Tribunal: TCU
Processo: 020.190/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 15939/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c a Súmula TCU 145, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 8598/2021-TCU-Primeira Câmara , prolatado na sessão de 08/06/2021, Ata 19/2021, relativamente ao subitem 9.3, para que, onde se lê: "9.3. condená-la ao pagamento da importância de R$ 345.708,23 (trezentos e quarenta e cinco mil, setecentos e oito reais e vinte e três centavos), atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados a partir de 05/04/2011 até a data do efetivo recolhimento, nos termos da legislação vigente;" leia-se: "9.3. condená-la ao recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional da importância de R$ 345.708,23 (trezentos e quarenta e cinco mil, setecentos e oito reais e vinte e três centavos), atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados a partir de 05/04/2011 até a data do efetivo recolhimento, nos termos da legislação vigente;" mantidos os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.190/2020-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Maria Clarice Ribeiro Borba (XXX.282.104-XX) 1.2. Unidade: Caixa Econômica Federal 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos (Seproc) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há